Tribunal: TJMT
Processo: 0010330-07.2013.8.11.0006
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010330-07.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS FAZIO DE OLIVEIRA - CPF: 023.516.001-69 (APELANTE), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), KARINA ALBUQUERQUE SILVA (APELADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), MAURO AMELIO EUSTAQUIA - CPF: 429.414.071-20 (APELADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), JEAN CARLOS FAZIO DE OLIVEIRA - CPF: 023.516.001-69 (APELADO), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), KARINA ALBUQUERQUE SILVA (APELANTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), MAURO AMELIO EUSTAQUIA - CPF: 429.414.071-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL – SINISTRO OCASIONADO POR IMPRUDÊNCIA DO RÉU / APELANTE – AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Restando demonstrado o nexo de causalidade entre a imprudência do réu / apelante com o acidente ocorrido, é dever do requerido reparar os prejuízos decorrentes do sinistro ocorrido.

Dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio.

Não é possível afastar a indenização por dano material, sob argumento de que não houve prova de prejuízo, porque este manifesta-se, na concepção da existência, como certo, devido aos custos que o autor teve referente aos danos do seu veículo.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso com o acidente automobilístico, é evidente a ocorrência de danos morais.

O valor fixado a título desta indenização deve ser adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta. O
quantum
indenizatório deve ater-se à função punitiva-reparatória da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MAURO AMELIO EUSTAQUIA, visando reformar a sentença de ID 62523976 proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS S no 0010330-07.2013.8.11.0006, movida por JEAN CARLOS FAZIO DE OLIVEIRA em face do apelante e de KARINA ALBUQUERQUE SILVA, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o recorrente ao pagamento da importância de R$25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais) por danos materiais, com dedução de eventual proveito econômico obtido com o veículo, a ser apurado em liquidação de sentença e de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Determinou-se a aplicação de correção monetária e juros legais conforme os critérios usuais, qual seja, INPC/IBGE e juros de 1% ao mês desde o evento danoso para os danos materiais e correção monetária a partir da sentença e juros de mora desde o evento para os danos morais (Súmula 54/STJ). A sentença julgou totalmente improcedente o pedido em relação à corré Karina Albuquerque Silva, afastando sua responsabilidade. Condenou-se o requerido Mauro Amélio ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID 62523976 a parte apelante por meio da Defensoria Pública atuando como curadora especial, sustenta a inexistência de culpa de sua parte no acidente. Defende a ausência de nexo causal entre a conduta e os danos alegados. Suscita eventual culpa concorrente da vítima. Alega que inexistem danos morais indenizáveis. Contesta o montante fixado a título de danos materiais.

Assim, requer o provimento do recurso para que a demanda seja julgada improcedente. Sucessivamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente da vítima. Ainda de forma sucessiva, pede a redução do valor dos danos morais e dos danos materiais.

Contrarrazões recursais no ID 62523978 ns qual a parte apelada refutam,
in totum
, as alegações do recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, anoto que a causa de pedir reside em acidente de trânsito ocorrido em 10/04/2012, no qual Jean Carlos, autor / apelado, conduzia uma caminhonete GM/S10 e foi colidido por veículo dirigido por Mauro Amélio, réu / apelante, que, segundo o autor, trafegava em alta velocidade, com os faróis apagados e em fuga policial.

O autor atribuiu ao condutor do outro veículo culpa exclusiva pelo sinistro, requerendo indenização por danos materiais (com base nos orçamentos apresentados) e morais, diante do prejuízo à sua atividade econômica e abalo psíquico. Também imputou à proprietária do veículo, Karina Albuquerque, responsabilidade solidária, por haver emprestado o carro a pessoa sabidamente inidônea.

O Juízo a quo julgou o feito parcialmente procedente nos termos já expostos no relatório, o que motivou a interposição de apelo sob os fundamentos também já alinhavados.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da culpa pelo acidente e da existência de dever de indenizar.

O conjunto probatório colacionado aos autos (boletim de ocorrência, depoimentos e circunstâncias fáticas não contestadas) demonstram que o recorrente Mauro conduzia o veículo de forma imprudente, sem iluminação e em contexto de fuga policial. A colisão se deu em via pública, causando dano considerável ao veículo da vítima, conforme orçamento e descrição das peças danificadas.

Não há nos autos prova de que o autor/apelado tenha contribuído para o acidente. A alegação de culpa concorrente é genérica e desprovida de suporte probatório.

Conforme bem salientado pelo Juízo
a quo
no seguinte trecho da sua sentença
:

“A responsabilidade civil por danos sofridos em colisão de veículos é do motorista imprudente que deu origem ao evento.

Na hipótese dos autos, as partes não divergem quanto a ocorrência do acidente e o nexo de causalidade, demonstrados pelos documentos de fls. 34/44 e 56/60, porquanto, residindo o cerne do litígio em apurar se o Réu condutor possui responsabilidade pela ocorrência do sinistro, bem como a eventual responsabilidade da proprietária do veículo, e, nestes casos, a extensão, ou, ainda, se o evento (acidente) ocorreu por culpa exclusiva do Autor.

Com efeito, o acervo probatório dos autos aponta para a parcial procedência da demanda, eis que demonstrada a culpa do Réu Mauro Amélio Eustaquio pelo evento danoso, como se verá a seguir.

Conforme se extrai da prova documental (fls. 38/45) bem como do próprio depoimento do Réu, no momento do acidente, este empreendia fuga da Polícia Civil. Ora, diante da situação em contexto, evidentemente o Requerido não se resguarda da atenção necessária para a condução precisa de um veículo automotor, haja vista que o ato da fuga em si já evidencia uma direção apressada e sem cautela, levando à uma situação de perigoso risco que neste caso culminou em um acidente de trânsito.

A meu ver, estando o Requerido em fuga, evidentemente não se preocupou em conduzir o veículo na velocidade adequada ou de forma prudente, considerando que seu objetivo naquele momento era conseguir efetivar a fuga. Por óbvio, um condutor em tentativa de fuga não se atentará às regras de trânsito e sim, tão somente, em conseguir evadir-se do local o mais rápido possível.

Outrora, há informação nos autos de que o Requerido conduzia o veiculo com o farol desligado no momento do acidente, fato que não foi negado pelo Requerido. Vale ressaltar que, conforme prova documental, o acidente ocorreu no período noturno (19 horas), portanto, contribuindo para o acidente.

Diante de tais fatos, tenho que restou demonstrada a culpa exclusiva do Requerido Mauro Amélio Eustaquia pela ocorrência do sinistro.

Tal imputação só poderia ser rebatida pela demonstração de culpa exclusiva ou concorrente do Autor pelo acidente com suporte em provas cujo "ónus incumbia à parte Ré (art. 373, inciso II, CPC), o que não o fez.

Neste rumo, em que pese o Requerido alegar que na ocasião do acidente o Autor teria adentrado à via preferencial sem as devidas cautelas, alegação que utiliza para embasar a tese de culpa do Autor pelo sinistro, vislumbro que nada trouxe a corroborar com suas asserções. Ora, se de um lado incumbe ao Autor provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, CPC), do outro caberá ao Réu fazer prova daquilo que alega como fato impeditivo, modificativo e extintivo de direito do Autor.”

Comprovada a conduta culposa do réu, é cabível a aplicação do art. 186 do Código Civil,
in verbis
:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Da mesma forma, o dever de indenizar decorre do art. 927 do CC:

“Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

A doutrinadora, Maria Helena Diniz, define a responsabilidade civil como sendo
“a aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros em razão de ato do próprio imputado, de pessoa por quem ele responde, ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda (responsabilidade subjetiva), ou, ainda, de simples imposição legal (responsabilidade objetiva)” (Curso de Direito civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. vol. 7. 17a ed. São Paulo: 2003, p. 34).

Para que se configure o dever de indenizar, advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade, entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

Nesse sentido, é a lição de Rui Stocco:

“Na etiologia da responsabilidade civil, estão presentes três elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta; um dano; e o nexo de causalidade entre uma e outra. Não basta que o agente haja procedido contra jus, isto é, não se define a responsabilidade pelo fato de cometer um ‘erro de conduta’. Não basta que a vítima sofra um dano, que é o elemento objetivo do dever de indenizar, pois se não houver um prejuízo a conduta antijurídica não gera a obrigação de indenizar. É necessário que se estabeleça uma relação de causalidade entre a injuridicidade da ação e o mal causado, ou na feliz expressão de Demogue, ‘é preciso esteja certo que, sem este fato, o dano não teria acontecido. Assim, não basta que uma pessoa tenha contravindo a certas regras, é preciso que sem esta contravenção, o dano não ocorreria’.” (Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo: 1994, p. 49).

Assim, existente o nexo de causalidade, haja vista que o acidente decorreu por conduta do apelante, restam demonstrados os requisitos da responsabilidade civil, configurando o dever de reparar os prejuízos do apelado, decorrentes do sinistro ocorrido, conforme apontou a decisão combatida, não havendo que se fazer qualquer reparo neste sentido.

Anoto, ainda, que em se tratando de acidente de trânsito, a convicção do julgador que colheu diretamente a prova, tendo contato direto com as partes e testemunhas, assume especial relevo, não comportando reforma quando não demonstrado o desacerto da sua conclusão.

Prosseguindo, acerca do prejuízo material alegado, e tomando em consideração as provas existentes nos autos, com a máxima vênia dos entendimentos em contrário, não é possível afastar a indenização, sob argumento de que não houve prova de prejuízo, porque este manifesta-se, na concepção da existência, como certo, devido aos custos que o autor teve referente às despesas com o funeral do seu filho.

Diante de tais circunstâncias, esse dano é aquele em que são admitidos pela razão natural das coisas. Por isso, entendo cabível o dever de indenizar.

E, no caso, estes estão comprovados nos autos por meio das notas, cujo montante é aquele constante da inicial, ou seja, total de R$25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais).

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. Alegação genérica de violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois a parte recorrente somente argumentou que as questões postas nos aclaratórios interpostos na origem não foram respondidas, sem pontuar, de forma específica, quais seriam e qual a sua relevância para solução da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Falta de emissão de juízo de valor acerca da comprovação dos danos materiais, concomitante com ausência de regular invocação de afronta ao art. 535 do CPC/1973, configura falta de prequestionamento do tema. Incidência das súmulas 282/STF e 211/STJ. 3. No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 846923 RJ 2016/0012060-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/08/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2016)

Por fim, no tocante aos danos morais, apenas a título ilustrativo, salienta-se que este é o dano causado injustamente a outrem, que não atinja ou diminua o seu patrimônio, é a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem com reflexo perante a sociedade.

De acordo com o Professor e Mestre, Arruda Alvim, embora não exista uma equivalência entre a perda sofrida por dano moral e o ressarcimento, a indenização guarda o caráter de satisfação à pessoa ofendida moralmente e cuja finalidade é a atenuação das dores, da angústia que sofreu o ofendido.

Sem maiores delongas, está mais do que configurado o abalo moral do apelado, que, conforme já salientado pelo Juízo
a quo
, perdeu o seu veículo em razão do sinistro em espeque, encarando toda a sorte de sofrimento.

Por esse motivo, entendo que o apelado sofreu abalos psíquicos suficientes a ensejar indenização fixada em primeiro grau e que agora se confirma.

Superado este debate, no tocante ao
quantum
da indenização por danos morais, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Desse entendimento decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sobre o tema, segue a doutrina de Christino Almeida do Valle:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento.” (In Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65)

Neste sentido, segue jurisprudência do c. STJ:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -
O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional
. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância total fixada na sentença de R$3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso em análise, levando-se em consideração a dor, a mágoa, a tristeza sofrida injustamente, razão pela qual merece ser mantida, estando essa quantia adequada aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Portanto, merece ser mantida integralmente a sentença atacada, visto os seus fundamentos estarem adequados à jurisprudência pátria.

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025